Tribunal: TJDFT
Processo: 0752034-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARCIAL DE MÉRITO. FIXAÇÃO DE VERBAS HONORÁRIAS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 85, § 8o DO CPC. EQUIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 550 e seguintes do CPC, ação de exigir contas é dividida em duas fases: na primeira, o órgão julgador decidirá haver ou não obrigação da parte demandada de prestar as contas exigidas pelo autor, ao passo que, na segunda fase, resolvem-se questões relativas às contas apresentadas e eventual existência de crédito ou de débito. 1.1. Nesse sentido, “se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação” (REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).
2. Ainda no esteio da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabível fixação de honorários advocatícios quando julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas: “( ). A despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o mesmo. 7. Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. ( )” (REsp 1874603/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 19/11/2020).
3. Os honorários advocatícios por ocasião do encerramento da primeira fase da ação de exigir contas devem ser fixados com base no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.